Tribunal: TJBA
Processo: 0515452-19.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515452-19.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE MARINALDO MOTA e outros Advogado(s): CLAUDIO BRAGA MOTA APELADO: CLARO S.A. e outros Advogado(s):RICARDO JORGE VELLOSO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA INDISPENSÁVEL PARA AVALIAÇÃO DE VALOR LOCATIVO. COMPATIBILIDADE DE PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ação anulatória com pedido de despejo ajuizada sob a alegação de descumprimento de contrato de locação não residencial, cuja finalidade era a instalação de estação rádio-base para a prestação de serviços de telefonia móvel. Ausência de prova robusta quanto ao descumprimento contratual alegado pelos autores, não se verificando a ocorrência de vício de consentimento ou dolo no momento da contratação. A extinção do pedido de revisão contratual sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de indicação do valor do aluguel pretendido, desconsiderou a necessidade de dilação probatória para avaliação do valor de mercado do aluguel. A produção de prova pericial é indispensável para a correta aferição do valor locatício, não se justificando o julgamento antecipado da lide. Compatibilidade dos pedidos de anulação do negócio jurídico e revisão contratual, que devem ser analisados conjuntamente quando presentes as condições de procedência em relação a ambos. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a designação de perícia para aferição do valor do aluguel e prosseguimento da instrução probatória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0515452-19.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE MARINALDO MOTA e outros e como apelada CLARO S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .